Tribunal: TJPA
Processo: 0804299-61.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804299-61.2023.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ARYANNA GEORVANNA DOS ANJOS CANTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente o pedido formulado por ARYANNA GEORVANNA DOS ANJOS CANTO, determinando a concessão e implantação de aposentadoria por invalidez. Alega o INSS cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de complementação do laudo pericial, apontando contradições entre laudos. Subsidiariamente, requer aplicação da prescrição quinquenal e compensações legais. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial complementar; (ii) confirmar, em sede de remessa necessária, a concessão de aposentadoria por invalidez à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de complementação pericial foi formalmente analisado e indeferido pelo juízo de origem, que fundamentou a suficiência do laudo elaborado no Juizado Especial Federal, considerando clara sua conclusão e ausência de dúvidas relevantes.

O INSS foi devidamente intimado das decisões que indeferiram a complementação e para manifestação sobre produção de provas, tendo permanecido inerte, configurando preclusão e afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

A incapacidade da autora restou demonstrada por perícia judicial, atestando condição clínica de artrose severa, gonartrose bilateral e outras enfermidades degenerativas com prognóstico desfavorável e ausência de possibilidade de reabilitação, em consonância com o art. 42 da Lei nº 8.213/91 e o art. 43 do Decreto nº 3.048/99.

A jurisprudência do STJ reconhece que, presentes os requisitos legais, é legítima a concessão judicial da aposentadoria por invalidez, mesmo havendo divergência pericial, desde que fundadas em outros elementos dos autos e no livre convencimento motivado do magistrado.

A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com o conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de pedido de prova complementar não configura cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza manifestação das partes e a parte interessada permanece inerte.

É devida a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho e insuscetibilidade de reabilitação, conforme laudo pericial fundamentado.

O magistrado pode desconsiderar parecer técnico quando fundado em elementos probatórios robustos e no princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; Decreto nº 3.048/99, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1650837/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017, DJe 25.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0804299-61.2023.8.14.0051

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível e Remessa Necessária

Apelante:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Apelado:

ARYANNA GEORVANNA DOS ANJOS CANTO

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente o pedido formulado por ARYANNA GEORVANNA DOS ANJOS CANTO, para conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento de requerimento de complementação do laudo pericial, cuja primeira versão, assinada pela Dra. Amanda Cronemberger, apresentaria contradições internas. Alega que novo laudo, elaborado pelo Dr. Marcos Aurélio, concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, com possibilidade de reabilitação. Pede a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para dilação probatória. Alternativamente, requer providências quanto à autodeclaração da parte autora, prescrição quinquenal e compensações legais pertinentes.

Contrarrazões não foram apresentadas nos autos. (id. 19379737)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto pelo INSS. (ID n. 19418533)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível e da remessa necessária.

- RECURSO INTERPOSTO PELO INSS

O cerne da controvérsia recursal está em apurar se restou caracterizado cerceamento de defesa pela ausência de análise de pedido de prova formulado pelo apelante.

Afirma o recorrente que o juízo de origem não analisou seu pedido de complementação de perícia formulado em contestação, prejudicando, desta feita, a defesa nos autos.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, observa-se que a ação foi proposta originariamente no Juizado Especial Federal, onde foi realizada a perícia oficial (ID n. 19379724 – pág. 18) e apresentada a contestação, com impugnação ao laudo e requerimento de esclarecimentos (ID n. 19379724 – pág. 24), após o que foi declinada a competência para a Justiça Estadual (ID n. 19379725 – pág. 13).

Ao receber os autos, o juízo
a quo
ratificou os atos já praticados pelo juízo de origem e determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas a produzir (ID n. 19379726), tendo decorrido o prazo sem manifestação do requerido (ID n. 19379728).

Foi, então, proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido de complementação da prova pericial formulado em contestação pela Autarquia ré,
in verbis
(ID n. 19379729):

“1.
Do pedido de Complementação da prova pericial (ID. Num. 89068609 - Pág. 24 à 30):

Em manifestação de ID. Num. 89068609 - Pág. 24 à 30, a autarquia-ré requereu a complementação do laudo Pericial alegando informações inconsistentes. A parte autora requereu o prosseguimento do feito (Id. Num. 89068610 - Pág. 12).

Em análise aos autos e a perícia realizada, entendendo que o Perito apresentou as devidas respostas aos quesitos e consignou fundamentação clara e adequada no laudo realizado na esfera federal, ratificados por este Juízo, portanto, INDEFIRO o requerimento de complementação da perícia, mormente por entender ausente a indicação de divergência ou dúvida razoável apta a justificar a pretendida medida.

2.
DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO:

A) INTIMEM-SE as partes, por seus advogados/defensor, para razões finais no prazo de 15 dias.”

Novamente, não houve qualquer manifestação da parte ora apelante (ID n. 19379731), tendo então sido prolatada a sentença ora vergastada.

Nesse contexto, importa frisar que a Autarquia ré foi devidamente intimada a manifestar-se de ambas as decisões, conforme se observa em consulta ao PJE, tendo tomado ciência em
19/04/2023
da primeira decisão e em
04/09/2023
da que indeferiu seu pedido de complementação da perícia.

Entretanto, a parte recorrente quedou-se inerte em ambas as ocasiões, precluindo, portanto, sua chance de requerer outras provas ou se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, o que poderia ser feito por meio de Agravo de Instrumento.

Diante dos fatos, não se sustenta a alegação do recorrente quanto à ausência de análise pelo juízo do seu pedido de perícia complementar, pois, como já demonstrado, seu requerimento foi devidamente apreciado e indeferido em momento anterior à sentença, permitindo aos litigantes manifestação ou recurso contra a decisão, o que não foi feito, por desídia da própria parte.

Desta feita, não vislumbro nos autos qualquer violação ao direito de defesa do recorrente, uma vez que foi oportunizado pelo juízo, às partes, a produção de provas e prazo para manifestação acerca da decisão que indeferiu o pedido de perícia complementar, decorrendo o suposto prejuízo à defesa do apelante tão somente de sua própria inércia.

Considerando que a insurgência recursal se resume à alegação de cerceamento de defesa, em que não assiste razão ao apelante, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e passo à análise do mérito da decisão, em sede de remessa necessária.

- REMESSA NECESSÁRIA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor de Aryanna Georvana dos Santos Canto.

Sobre o tema, o art. 42 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) dispõe sobre a aposentadoria por invalidez
, in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (ID n. 19379724 – pág. 19 e sgs) constante nos autos testificou que a segurada apresenta “
Artrose severa Patelo Femoral, Tendinopatia do Tendão Patelar e Femoral, Outros transtornos de menisco, Gonartrose primária bilateral e Sequelas de ferimento do membro Inferior
”, com prognóstico de tratamento
desfavorável
, com incapacidade
total e definitiva
para a atividade profissional, salientando que tais doenças
possuem nexo de causalidade com o acidente de trabalho sofrido
,
sem possibilidade de recuperação, por não haver recursos disponíveis para tanto
.

Salientou, ainda, a impossibilidade de reabilitação ou readaptação profissional.

Verifica-se, portanto, que a autora se enquadra nos casos passíveis de aposentadoria por invalidez, uma vez que esta será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Diante disso, acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSS e, em sede de reexame necessário,
CONFIRMO
em todos os seus termos a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/05/2025